Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-46.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703889-46.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERIO SANTOS ROSA RECORRIDO: JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO DECISÃO A Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Nota-se que os documentos fiscais apresentados não evidenciavam a situação de miserabilidade, sendo este requisito imprescindível à concessão do benefício à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. É desnecessário afirmar que o simples fato de a pessoa jurídica possuir endividamento, ausência de liquidez e custos fixos conduz, automaticamente, à presunção de insuficiência absoluta e irremediável de recursos, sobretudo porque apresenta faturamento expressivo e lucro positivo, elementos que afastam a condição de miserabilidade. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Fica intimada a recorrente a promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator